Tribunal: TJBA
Processo: 8038878-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038878-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CESAR DE OLIVEIRA FRANCA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação previdenciária, ajuizada com o objetivo de converter benefício por incapacidade comum (B-31) em benefício acidentário (B-91). A decisão de origem fundamentou-se na ausência de prova inequívoca das alegações e na necessidade de produção de prova pericial para melhor esclarecimento dos fatos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. III. Razões de decidir O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, dependendo da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do periculum in mora (CPC, art. 995, parágrafo único). O Agravante não demonstrou risco de dano grave ou irreparável, pois já recebe benefício previdenciário, ainda que diverso do pleiteado. A matéria demanda dilação probatória, especialmente a realização de perícia médica, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência neste momento processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração do periculum in mora impede a concessão de tutela antecipada em agravo de instrumento, sobretudo quando já existente percepção de benefício previdenciário. 2. A necessidade de prova pericial inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 1.342/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038878-66.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante CESAR DE OLIVEIRA FRANCA e como Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA